Tribunal: TJMT
Processo: 1005898-45.2024.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005898-45.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NAGILLA ORLEANNE LIMA DO CARMO - CPF: 735.570.561-04 (RECORRIDO), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE DOCÊNCIA NA UNEMAT.

DIREITO A FÉRIAS ANUAIS DE QUARENTA E CINCO DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade para responder judicialmente por verbas não adimplidas pela UNEMAT, enquanto ordenador de suas despesas.

O Decreto Estadual nº 656/2020 e a LC nº 534/2014 asseguram aos docentes da carreira do Magistério Superior da UNEMAT o direito a 45 dias de férias por ano, com pagamento de um terço adicional sobre esse período.

O vínculo contratual da autora com a UNEMAT, na condição de professora, temporária não afasta o dever da Administração de cumprir a legislação vigente quanto aos direitos remuneratórios.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ante o exposto, SUGIRO A PARCIAL PROCEDENCIA Do pedido formulado na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte ré ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período residual de 15 dias nos anos que não foram pagos à parte autora observada a prescrição quinquenal que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, além da obrigação de pagar os anos seguintes administrativamente, incidindo o imposto de renda caso se trate de férias gozadas nos termos do art. 985, inciso I, do CPC c.c. o Tema Repetitivo 881 do Superior Tribunal de Justiça,
no valor de R$7.911,81 (sete mil, novecentos e onze reais e oitenta e um centavos),
cujo valor deverá ser corrigido
atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

O recorrente sustenta a sua ilegitimidade passiva “ad causam”, porque a autora é vinculada à UNEMAT, que é uma fundação pública/autarquia, dotada de autonomia financeira, funcional, patrimonial e administrativa.

Ainda que a recorrida pertença ao quadro de funcionários da UNEMAT, compete ao Estado de Mato Grosso adimplir o pagamento das dívidas pretéritas existentes, porquanto ordenador da despesa de pessoal.

A propósito, trago à mesa o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a respeito da legitimidade do Estado em responder por débito junto a servidores da UNEMAT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – UNEMAT E ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – NÃO CONSTATAÇÃO – COMPETÊNCIA DA AÇÃO – COMARCA DE CUIABÁ – CONVENIÊNCIA DO AUTOR – ARTIGO 46, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Embora a Unemat seja autarquia estadual, dotada de autonomia jurídica e financeira, o Estado de Mato Grosso é o principal provedor de sua receita, além de ordenador de suas despesas, logo, em razão de a ação ter cunho exclusivamente financeiro, há de se manter o referido no polo passivo da demanda.

Consoante o que dispõe o artigo 46, § 4º, do Código de Processo Civil, nos casos em que há a duplicidade de réus, a ação pode ser ajuizada na Comarca onde reside o domicílio de qualquer um dos dois, conforme conveniência do Autor.

(N.U 1013552-42.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Com essas considerações, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

MÉRITO

O cerne da controvérsia cinge-se a verificar o direito ao recebimento do terço constitucional de férias sobre o período residual de 15 dias.

No presente caso, a autora, ora recorrida,
alega que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, na função de professora, na Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, no período de 2020 a 2022.

O Decreto 656, de 28 de setembro de 2020, que regulamenta o usufruto de férias dos servidores públicos do poder executivo de Mato Grosso dispõe que:

Art. 28 O docente integrante da carreira do Magistério Superior da UNEMAT fará jus à 45 (quarenta e cinco) dias de férias por 12 (doze) meses de efetivo exercício, conforme período de férias coletivas previsto em calendário acadêmico.

Além disso, a Lei Complementar nº 534, de 07 de abril de 2014, alterou a Lei Complementar nº 320, de 30 de junho de 2008, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Docentes da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

Art. 14 A Lei Complementar nº 320, de 30 de junho de 2008, passa a vigorar acrescida do Art. 44-A, com a seguinte redação:

“Art.44-A
O docente integrante da carreira do Magistério Superior fará jus à 45 (quarenta e cinco) dias de férias por 12 (doze) meses de efetivo exercício
, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

§ 1º O período de férias poderá ser integral ou parcelado em até duas etapas, sendo cada uma destas nunca inferiores a 15 (quinze) dias.

§ 2º
Independentemente de solicitação, será pago ao docente, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias
.

§ 3º No caso do servidor exercer função de direção, chefia, assessoramento ou assistência ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo.

§ 4º O servidor em regime de acumulação lícita perceberá o adicional de férias, calculado sobre a remuneração do cargo em que for gozar as férias.”
(grifei)

Assim, é certo que a parte autora faz jus ao recebimento do terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme bem delineado na sentença.

Dessa forma, considerando que o recorrente não demonstrou o pagamento integral do
terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias,
é devida a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento da diferença do adicional, descontando qualquer valor que já tenha sido pago anteriormente, conforme estipulado na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, retifico de ofício a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.º 113/2021.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025